Tribunal: TJSP
Processo: 1091460-45.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
r o preparo, sob pena de deserção e deixou transcorrer "in albis" o prazo concedido. O preparo recursal constitui requisito extrínseco da admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado pela parte apelante no ato da sua interposição, sob pena de deserção. Inteligência do artigo 1.007, §2o e § 4o, do Código de Processo Civil. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1091460-45.2023.8.26.0002; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2025; Data de Registro: 20/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Celina Dietrich Trigueiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/11/2025

Data de publicação:

20/11/2025

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c multa diária e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Apelante que foi devidamente intimada para complementar o preparo, sob pena de deserção e deixou transcorrer "in albis" o prazo concedido. O preparo recursal constitui requisito extrínseco da admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado pela parte apelante no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c multa diária e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Apelante que foi devidamente intimada para complementar o preparo, sob pena de deserção e deixou transcorrer "in albis" o prazo concedido. O preparo recursal constitui requisito extrínseco da admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado pela parte apelante no ato da sua interposição, sob pena de deserção. Inteligência do artigo 1.007, §2o e § 4o, do Código de Processo Civil. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.